Tribunal: TCU
Processo: 009.732/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10203/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal propõe a ilegalidade do ato em razão da incorporação de quintos por funções exercidas após 8/4/1998, concedendo-lhe registro excepcional, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, devido às alterações promovidas pela Lei 14.687/2023, que permitiram a continuidade das parcelas desses quintos sem a necessidade de absorção pelos reajustes futuros; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU diverge parcialmente da proposta formulada pela unidade técnica, opinando pela ilegalidade do ato, com a negativa do respectivo registro, por entender que o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 não se aplica ao caso, e sugere determinação à unidade jurisdicionada para que absorva a parcela irregular por reajustes futuros, com base no Acórdão 2533/2024-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes; Considerando que a pensão em exame foi instituída em 24/12/2018; Considerando que a instituidora estava na ativa na data de seu falecimento e que, entre seus vencimentos, constava a incorporação de parcelas de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período de 20/10/1997 a 18/10/2000 (3/5 de FC-4, no valor de R$ 1.790,64), sendo que tais rubricas compuseram a base de cálculo da pensão; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; Considerando que, ao modular os efeitos desse julgamento, o STF permitiu que, em situações não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, tais parcelas não fossem imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados, determinando a manutenção dos pagamentos até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; Considerando que não há nos autos informação de que a parcela impugnada foi concedida mediante decisão judicial transitada em julgado, o que impõe o destaque do pagamento de quintos/décimos incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, com a sua conversão em "parcela compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal; Considerando que a Lei 14.687/2023, invocada pela unidade instrutiva para fundamentar a proposta de registro do ato em caráter excepcional, não afasta a irregularidade das parcelas de quintos/décimos incorporados após 8/4/1998, tampouco impede a absorção futura dessas parcelas por reajustes remuneratórios subsequentes, conforme decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que a presente pensão não detém paridade e que, por conseguinte, as alterações promovidas pela Lei 14.687/2023 não impactam os proventos da interessada, assim como os reajustes estabelecidos na Lei 14.523/2023 também não afetam o valor da presente pensão; Considerando que, desse modo, no ato de concessão ora examinado, a sistemática de absorção dos quintos incorporados irregularmente, estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, permanece inalterada, não cabendo determinar ao órgão de origem que observe os parâmetros definidos no Acórdão 2533/2024-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, no entanto, que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; e c) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada. 1. Processo TC- Processo 009.732/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Laudelina Lomba (XXX.479.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.